Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ARTS 613 E 614 DO CPC. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS.

1. O espólio é ente despersonalizado, mas dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. 1.1. Nos moldes do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário e mediante assinatura do termo de compromisso, conforme o disposto no art. 618, I, do mesmo diploma legal.

2. A inexistência de inventário aberto, por si só, não acarreta a legitimidade dos herdeiros individualmente considerados para responder pela obrigação. 2.1 Caso o inventário ainda não tenha sido aberto, o espólio será representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil.

3. A indicação do administrador da herança antes do compromisso do inventariante resta determinado no art. 1.797, I a IV, do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge ou companheiro, e, consecutivamente, aos demais legitimados. 3.1 Logo, enquanto não instaurado o inventário, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, que será preferencialmente o cônjuge supérstite.

4. No caso dos autos, como não há notícia de inventário em curso, inexiste irregularidade na representação do espólio em juízo pela administradora provisória da herança. 4.1 Dessa forma, não há necessidade de citação dos herdeiros do requerido.

5. Recurso conhecido e provido.